Tribunal: TJES
Processo: 5009877-18.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009877-18.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOHNATAN SCHAEFER
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009877-18.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOHNATAN SCHAEFER

RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. – CASAS PERNAMBUCANAS e PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S.A

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 23 de agosto de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JOHNATAN SCHAEFER

contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção integral da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso interposto é cabível, tempestivo e com preparo realizado. A contrarrazões é tempestiva. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença o seguinte:

Trata-se de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e obrigação de fazer, ao argumento de que teve o nome negativado, por dívida inexistente, levando-se em consideração que tentou cancelar o contrato de cartão, contudo, as requeridas não realizaram o cancelamento. As requeridas alegam a contratação existiu, não havendo qualquer contato, da parte autora, quanto a tentativa de cancelamento, pelo que, deve ser improcedente o pedido inicial.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar a sentença guerreada.
Explico.

Inicialmente, ressalto que a relação existente entre as partes é de consumo. Sendo assim, a regra é a de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a qual fica deferida, conforme artigo 6º, inciso VIII, CDC.

A respeito, os renomados Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, nos comentários ao artigo 373, lecionam:

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte."

Ainda conforme Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery, obra citada, nos comentários ao mesmo artigo:

Regra geral. Distribuição legal do ônus da prova. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3,2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. (...)"

Isso quer dizer que, em casos onde os polos da relação se encontram em posições de desigualdade, como no contrato de adesão em estudo na lide analisada, o ônus probatório recairá sobre a empresa ré.

No presente caso, vejo que a dívida que originou a negativação dos dados do autor, é decorrente da cobrança a título de anuidade e dos seguros/serviços, e não pelo uso do cartão em si.

Sendo o contrato do cartão um contrato de adesão, a cláusula da cobrança a título de anuidade e dos seguros/serviços deveriam vir com o devido destaque, bem como o autor deveria ter sido informado disso, o que não pude ver ao compulsar os autos.

Diante da demonstrada falta de informação a respeito das cobranças que o negócio jurídico apresentava, resta evidenciado o vício de consentimento na celebração do negócio jurídico objeto desta ação por erro substancial, pois o autor não teria aderido ao negócio se soubesse da possibilidade de ser cobrado por serviços que não eram de seu interesse. Nesse rumo, diante do erro substancial, deve o negócio jurídico ser declarado nulo, com retorno das partes ao
status quo ante
.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao dos mesmos, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, compreendo que o valor a observar a razoabilidade e proporcionalidade nos autos perfaz a monta de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto,
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para anular o negócio jurídico celebrado entre as partes e determinar que o requerido: exclua o nome da parte Requerente do registro dos Órgãos de Proteção ao Crédito; suspenda qualquer cobrança relativa aos supostos débitos discutida nos autos, assim como os eventuais lançamentos futuros em decorrência da mesma causa de pedir; cancele o cartão de Crédito - 6505 9701 2292 7859 – AG 0001, CONTA 005620431-0; pague o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, E NO MÉRITO DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para anular o negócio jurídico celebrado entre as partes e determinar que o requerido: exclua o nome da parte Requerente do registro dos Órgãos de Proteção ao Crédito; suspenda qualquer cobrança relativa aos supostos débitos discutida nos autos, assim como os eventuais lançamentos futuros em decorrência da mesma causa de pedir; cancele o cartão de Crédito - 6505 9701 2292 7859 – AG 0001, CONTA 005620431-0; pague o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)